Tribunal: TJSP
Processo: 1000625-98.2020.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Pessoa física - Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Diante da presença dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, imperiosa a

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Pessoa física - Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Diante da presença dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, imperiosa a rejeição da impugnação à gratuidade processual, formulada pelo apelado.

INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA
– Dívida prescrita – Impossibilidade de realizar cobrança – Inexigibilidade – Obrigação natural – Valor que somente poderia ser pago voluntariamente – Impossibilidade de serem adotadas medidas extrajudiciais:

– Não é possível exigir dívida prescrita de quem já foi devedor quando alcançado o lapso prescricional, de modo que, se revestindo tal circunstância como obrigação natural, somente poderia ser paga voluntariamente se o fizesse o devedor.

DANOS MORAIS
- Declaratória de inexigibilidade c.c. indenização por danos morais- Ausência de prova de inscrição de negativação- Dívida inscrita em plataforma eletrônica da própria credora- Ausência de publicidade- Danos morais- Não ocorrência:

-Em se tratando de débito destituído de publicidade, o qual somente por ser acessado pelo próprio titular, e, à míngua de elementos concretos que atestem o dano moral, improcede o pleito indenizatório.

SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1000625-98.2020.8.26.0589 São Simão Voto n. 21.434
Registro: 2020.0000964397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000625-
98.2020.8.26.0589, da Comarca de São Simão, em que é apelante JOSÉ ROBERTO DINIS
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAPEVA VII MULTICARTEIRA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000625-98.2020.8.26.0589 São Simão Voto n. 21.434
-- voto n. 21.434 --
Apelação Cível n. 1000625-98.2020.8.26.0589
Apelante: José Roberto Dinis dos Santos
Apelado: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Não Padronizados
Comarca: São Simão
Juiz de Direito sentenciante: Antônio José Papa Junior
Sentença disponibilizada em 26/08/2020
JUSTIÇA GRATUITA
Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo
Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal
Pessoa física - Preenchimento Necessidade para concessão da
gratuidade processual:
Diante da presença dos requisitos legais previstos no artigo 98
do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, imperiosa a rejeição da impugnação à
gratuidade processual, formulada pelo apelado.
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA
Dívida prescrita
Impossibilidade de realizar cobrança

Inexigibilidade Obrigação natural Valor que somente poderia
ser pago voluntariamente
Impossibilidade de serem adotadas
medidas extrajudiciais:
Não é possível exigir dívida prescrita de quem já foi devedor
quando alcançado o lapso prescricional, de modo que, se
revestindo tal circunstância como obrigação natural, somente
poderia ser paga voluntariamente se o fizesse o devedor.
DANOS MORAIS
- Declaratória de inexigibilidade c.c. indenização por danos
morais- Ausência de prova de inscrição de negativação- Dívida
inscrita em plataforma eletrônica da própria credora- Ausência de
publicidade- Danos morais- Não ocorrência:
-Em se tratando de débito destituído de publicidade, o qual
somente por ser acessado pelo próprio titular, e, à míngua de
elementos concretos que atestem o dano moral, improcede o pleito
indenizatório.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000625-98.2020.8.26.0589 São Simão Voto n. 21.434
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 201/206, que julgou extinta, sem resolução
do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo
Civil, por falta de interesse de agir, a ação declaratória de inexigibilidade
c.c. indenização por danos morais, ajuizada por José Roberto Dinis dos
Santos contra Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não Padronizados. E, em razão do resultado, condenou o autor
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a
gratuidade processual que lhe foi concedida.
Dessa respeitável sentença o autor interpôs
recurso de apelação (fls.208/225), sustentando a necessidade de reforma
da r. sentença, para integral acolhimento dos pleitos iniciais. Defende que
os débitos cobrados extrajudicialmente encontram-se fulminados pelo
prazo prescricional de 5 (cinco) anos, de onde emerge seu interesse
processual.
Defende se tratar de obrigação natural, que
não pode constituir objeto de cobrança, ainda que extrajudicialmente,
bem como fazer jus à indenização por danos morais em decorrência da
conduta ilícita da apelada, e inversão do ônus de sucumbência.
O recurso é tempestivo; estando o autor
dispensado do recolhimento de custas, em virtude da concessão do
benefício da gratuidade processual (fls. 39/40); e fica recebido, nesta
oportunidade, nos efeitos devolutivo e suspensivo, por não se enquadrar a

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000625-98.2020.8.26.0589 São Simão Voto n. 21.434
presente hipótese dentre aquelas elencadas no art. 1.012, § 1o, do Código
de Processo Civil.
A
ré
contra-arrazoou
(fls.228/234)
impugnando, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade
processual ao autor e, no mérito, postulou a manutenção da r. sentença
por seus próprios fundamentos.
É o relatório.
I.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade c.c. indenização por danos morais, ajuizada por JOSÉ
ROBERTO DINIS DOS SANTOS contra ITAPEVA VII MULTICARTEIRA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS, em que sustenta ter a ré procedido a diversas cobranças
extrajudiciais, pelos débitos de R$ 336,67 e R$ 792,55, referentes aos
contratos números 274544872 e 274649948, vencidos, respectivamente,
em 05/11/2011 e 13/10/2011. Sustenta que as cobranças se referem a
dívidas prescritas, de forma a ser incabível a conduta da ré, mormente no
que se refere à ameaça de inscrição de apontamento em seu nome junto
aos órgãos de proteção ao crédito. Aduz a ocorrência de danos morais pelo
ato ilícito, pelo que requer a declaração de inexigibilidade, com obrigação
de não fazer à ré, além da sua condenação ao pagamento de indenização
por danos morais, no valor estimado de R$ 15.000,00.
Houve
concessão
dos
benefícios
da
gratuidade processual ao autor (fls. 39/40).
Após apresentação de contestação pela ré e

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000625-98.2020.8.26.0589 São Simão Voto n. 21.434
réplica pelo autor, o MM. Juiz a quo decidiu por julgar extinto o feito, sem
resolução do mérito, por ausência de interesse processual e, desta r.
sentença, apela o autor, comportando parcial acolhida.
II.
Preliminarmente,
a
impugnação
ao
benefício da gratuidade processual concedido ao apelante deve ser
afastada.
O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos. Desse modo, tem-se que
a concessão do benefício da gratuidade processual não depende apenas do
preenchimento isolado do requisito previsto no artigo 98 do Código de
Processo Civil, qual seja, a simples afirmação da parte de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado
sem prejuízo próprio ou de sua família.
Assim, a mera afirmação do requerente de
não possuir condições para suportar custas e despesas do processo não
tem, por si só, o condão de autorizar a concessão dos benefícios da justiça
gratuita.
Não se trata, contudo, da hipótese dos autos.
Aqui, a concessão da justiça gratuita encontra-se amparada pelos
documentos de fls. 24/32, que corroboram a alegação autoral no sentido
de provir o rendimento mensal exclusivamente do labor como trabalhador
rural.
Da mesma forma, o extrato de ausência de
DIRPF na base de dados da Receita Federal (fls. 30/32) valida a tese de
que os rendimentos anuais auferidos situam-se na faixa de isenção, a
atestar a impossibilidade de pagamento das custas e despesas

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000625-98.2020.8.26.0589 São Simão Voto n. 21.434
processuais sem prejuízo da subsistência própria ou familiar.
O fato de ter contratado advogado particular
também não tem o condão de afastar a concessão da gratuidade da
justiça, conforme art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil.
Assim, não há elementos que evidenciam a
falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, nos termos
do art. 99, § 2o, do diploma processual, devendo ser mantida a gratuidade,
tal como deferida pelo juízo “a quo”.
III.
Ao
contrário
do
respeitável
entendimento adotado pelo MM. Juiz “a quo”, há preenchimento das
condições da ação, especialmente no que se refere ao interesse processual.
Com efeito, não se trata de hipótese de mero
pedido de declaração de inexigibilidade com cancelamento definitivo de
apontamento, baixado antes do ingresso da demanda judicial. Aqui,
consoante informado pela parte autora, desde a inicial, discute-se a
possibilidade de cobrança extrajudicial de débitos prescritos, bem como
sua suficiência para caracterização de abalo extrapatrimonial indenizável.
Isso porque os documentos que instruíram
a inicial não foram obtidos dos órgãos de proteção ao crédito, mas sim do
portal da empresa ré, criado com a finalidade de possibilitar a negociação
e quitação de débitos que são objeto de cobrança extrajudicial.
Daí emerge o interesse processual do autor,
ora apelante, decorrente da necessidade do provimento jurisdicional para

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000625-98.2020.8.26.0589 São Simão Voto n. 21.434
reconhecimento da inexigibilidade dos débitos, bem como a adequação do
meio eleito.
E, no particular, mostra-se aplicável o artigo
1.013, §3o, do Código de Processo Civil, uma vez que a ação não
demanda dilação probatória, encontrando-se apta ao julgamento
imediato por esse E. Tribunal.
Pois bem. No mérito, não se discute a
existência da dívida do autor com o cedente do crédito, Pernambucanas
Financiadora S/A (PEFISA), mas tão somente sua inexigibilidade
decorrente do decurso do lustro legal, preconizado pelo art. 206, § 5o,
inciso I, do Código Civil (“Prescreve em cinco anos: I- a pretensão de
cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou
particular”), uma vez que a última restou vencida em 05/11/2011,
inexistindo, nos autos, informação sobre causa interruptiva ou suspensiva
da fluência do prazo, com amparo nos artigos 197, 198, 199 e 202, todos
do Código Civil.
Com efeito, não se te trata de obrigação de
trato sucessivo, com o vencimento em parcelas, a conduzir ao
entendimento de que a fluência do lustro legal somente teria início com o
vencimento da última, pois, conforme fls. 66/68, o débito teve origem no
inadimplemento de fatura do cartão de crédito mantido junto à cedente,
em setembro e outubro de 2011.
E o fato da dívida estar prescrita, ao
contrário do quanto alegado pela apelada, é suscetível de torná-la
inexigível, impedindo o interessado de cobrar e tomar medidas
extrajudiciais para a satisfação do crédito sobre o qual já ocorrera a perda

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000625-98.2020.8.26.0589 São Simão Voto n. 21.434
da pretensão do seu direito, não passando de uma mera obrigação
natural, cuja satisfação somente poderia ser paga voluntariamente por
quem já foi devedor.
Nenhum sentido teria o reconhecimento da
prescrição e ainda assim afirmar ser possível permitir a cobrança
extrajudicial da dívida, como por exemplo, negativando o nome do
devedor, ou possibilitando insistentes ligações. Com efeito, se a dívida não
pode mais ser cobrada por nenhum meio jurídico, também não pode ser
cobrada de forma extrajudicial, sendo abusiva tal cobrança.
Contudo, melhor sorte não assiste ao pleito
autoral de indenização por danos morais.
De fato, o documento acostado a fls. 33/38
demonstra que os débitos constavam exclusivamente da aba “Portal
Itapeva - Negociar”, insuscetível de consulta por terceiros, já que
disponível apenas ao titular, por meio de “login” próprio, o que restou
incontroverso.
Assim, não há se cogitar em abalo ao crédito
ou mácula à imagem de bom pagador pela mera tentativa de negociação
do débito, ainda que prescrito, por parte da ré, já que ausente
demonstração de ofensa aos direitos de personalidade da autora.
Vale dizer, não há se confundir as dívidas
negativadas, suscetíveis de abalar em sentido negativo a imagem do
consumidor perante terceiros, com as contas atrasadas, cuja
disponibilização somente ocorre ao próprio titular, por meio do acesso por

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000625-98.2020.8.26.0589 São Simão Voto n. 21.434
sua iniciativa exclusiva. E, no caso, apenas se verificou a segunda
situação.
Em idêntico sentido, já decidiu esse E.
Tribunal: “Inexigibilidade de débito e danos morais. Débito inexistente.
Trânsito em julgado. Reconhecimento. Dano moral. Inclusão do nome junto
ao cadastro de negociação de dívidas Portal “Serasa Limpa Nome” que
apenas informa ao usuário previamente cadastrado a existência de débitos,
sem implicar restrição desabonadora - Ambiente digital destinado apenas à
facilitação de negociação e quitação de dívidas. Ausência de negativação
nos cadastros de inadimplência - Artigo 373, II, do CPC - Inocorrência de
abalo de crédito. Ausência de comprovação de ato depreciativo ou
desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral e material.
Falta de prova de circunstância que atinja a dignidade. Pretensão afastada.
Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 Assento Regimental no 562/2017,
art. 23. Recurso não provido.” (TJSP, 18a Câmara de Direito Privado,
Apelação
Cível
no 1000072- 90.2020.8.26.0576, relator Henrique
Rodriguero Clavisio, jul. 03/08/2020).
Afastada a ocorrência de dano moral “in re
ipsa”, necessária a demonstração do efetivo prejuízo moral na espécie,
ônus do qual não se desincumbiu o autor, pois fato constitutivo do direito
alegado em juízo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo
Civil: “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de
seu direito”.
IV. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso de apelação do autor para anular a r.
sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, com a
declaração de inexigibilidade dos débitos ora discutidos.

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000625-98.2020.8.26.0589 São Simão Voto n. 21.434
Em virtude da sucumbência recíproca, cada
parte arcará com a metade das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios ao “ex adverso” no importe de 15% sobre o valor
atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o), observada a gratuidade
processual concedida ao autor.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --